Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE INTEGRALMENTE O INCIDENTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
1. O pronunciamento judicial que não extingue integralmente o cumprimento de sentença não se qualifica como sentença, na dicção do art. 203 do CPC. Portanto, por ter a natureza jurídica de decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença, o recurso cabível para impugná-la é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
2. O art. 789 do CPC dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.
3. O art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos.
4. Inexistindo elementos que possibilitem a aferição de que a cifra bloqueada se destina à poupança ou que a penhora maleficie o digno sustento do devedor e de sua família, não há impeditivo para permanência do bloqueio.
5. Negou-se provimento ao recurso.